Tribunal: TJSP
Processo: 1500458-66.2025.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO NCPC – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – PENA MANTIDA – NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO No 1194 HOUVE FIXAÇÃO DE TESE E ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 630 DO STJ, ADOTANDO-SE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – O NOVO ENTENDIMENTO FOI APLICADO NA R. SENTENÇA, A CONFISSÃO "QUALIFICADA" FOI PONDERADA COM A REINCIDÊNCIA E HOUVE REDUÇÃO

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO NCPC – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – PENA MANTIDA – NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO No 1194 HOUVE FIXAÇÃO DE TESE E ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 630 DO STJ, ADOTANDO-SE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – O NOVO ENTENDIMENTO FOI APLICADO NA R. SENTENÇA, A CONFISSÃO "QUALIFICADA" FOI PONDERADA COM A REINCIDÊNCIA E HOUVE REDUÇÃO PROPORCIONAL – BENEFÍCIO MANTIDO INTEGRALMENTE NESTA CORTE – NADA A REPARAR – ACÓRDÃO MANTIDO.